Tribunal: TJDFT
Processo: 0734244-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de reconsideração quanto ao indeferimento de liminar em que se pretendia a reserva de vaga destinada às pessoas com deficiência em concurso público. Em consulta aos autos principais, constata-se que a Defensoria Pública tomou ciência da decisão originária em 09/06/2023. Tendo em vista eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 18/08/2023, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46